Tribunal: STF
Processo: ARE 1496871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei provimento ao agravo e ao recurso extraordinário, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 155).



    2. A embargante aponta omissão e contradição na decisão embargada. Afirma “a ausência total de fundamentação para embasar o dispositivo que deu provimento ao Agravo em RE”. 



    2.1 Considera que a transcrição do acórdão recorrido tornou a decisão contraditória, eis que “a fundamentação do Acórdão enseja a improcedência do Agravo em RE e não procedência como constou“. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de serem sanados os vícios apontados (e-doc. 156).



    3. A parte adversa, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 159).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    5. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.“



    6. Não se sustenta o argumento de omissão quanto aos fundamentos do pronunciamento individual embargado. A decisão impugnada trouxe a seguinte argumentação, que novamente enfatizo:



    “(...) 5. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    6. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida súmula e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo Estado de São Paulo, em virtude de o precatório ser anterior à edição do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. 



    7. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo.



     8. No caso, foi expressamente reconhecido, por sentença transitada em julgado, ter ocorrido pagamento a maior, pelo que procede o pedido de ressarcimento formulado pelo Município de São Paulo. Assim consta da sentença prolatada em primeira instância nestes autos: 



    “Cuida o mérito em saber se deve ou não o autor ser ressarcido pelo valor indenizatório pago a mais sobre a imóvel desapropriado. 



    Por força dos arts. 876 e 884 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.” E “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”. 



    Os artigos mencionados expressam o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa que é amplamente admitido, não apenas no direito privado, como também no direito administrativo, uma vez que se trata de princípio geral do direito que veda obter um beneficiado sem a existência de causa jurídica para a sua aquisição. Uma vez que houve o pagamento indevido de certa quantia o beneficiário é obrigado a restituí-la. 



    Portanto, a cobrança do valor pago a maior é legítima, constituída em título judicial válido (fls. 82-87) transitado em julgado recentemente (fls. 180) devendo pois a ré restituir o seu valor atualizado. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor pago indevidamente, quantia que perfaz o montante de R$112.596,10 com a incidência de correção monetária segundo a tabela prática do TJSP (IPCA), vigente por ocasião do início da execução, a partir da distribuição da ação, e juros de mora nos termos da Lei Federal nº 11.960/09 (não declarada inconstitucional, neste particular, pela ADI nº 4357) desde a citação. Em relação à sucumbência, condeno *o vencido a suportar as custas processuais e a verba honorária da parte contrária que fixo no percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em execução, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.” (e-doc. 57).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença.” (e-doc. 155).



    7. Da leitura do acima transcrito, percebe-se a inexistência de omissão quanto aos fundamentos da decisão exarada. Com relação à alegada contradição, tampouco se sustenta, eis que a indicação do que decidido pelo Colegiado a quo teve por objetivo justamente revelar o que havia sido decidido anteriormente e, na sequência, explicadas as razões pelas quais tal decisão não se manteria. O teor do acórdão recorrido na origem não foi a razão de decidir deste Relator, pelo que não foi demonstrada a contradição indicada.



    8. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pela embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido.



    9. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022).



    10. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão ou contradição na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator